Tribunal: STF
Processo: Rcl 56657
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ceará, em 28.10.2022, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região na Reclamação Trabalhista n. 0001039- 63.2021.5.07.0038, pelo qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-MC:



    “RECURSO ORDINÁRIO. CONDIÇÕES DE HIGIENE NO TRABALHO. SERVIDORES SUJEITOS A REGIME ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A vedação ao reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, na conformidade do decidido na ADI 3.395-6, não se aplica às ações cuja causa de pedir seja o descumprimento de normas trabalhistas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, nos termos consubstanciados no teor da Súmula 736 do STF e Reclamação 3.303-PI. Recurso Ordinário conhecido e provido, a fim de, reformando a sentença que acolheu a preliminar de incompetência absoluta suscitada e ordenou a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, determinar o retorno dos autos à instância de origem, para complementação da prestação jurisdicional (...)  Comungo do entendimento do Tribunal Superior do Trabalho segundo o qual a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, em decorrência do decidido na ADI 3.395-6, não alcançaria as ações cuja causa de pedir tenha como fato gerador o descumprimento de normas trabalhistas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, nos termos do entendimento consubstanciado no teor a Súmula 736 ,do STF. (..) O objeto em referência afasta qualquer alegação de vilipêndio ao caráter vinculante do que fora decidido na ADI 3.395-MC.



    O entendimento da Corte Superior Trabalhista alinhou-se ao decidido por ocasião do julgamento da Reclamação 3.303-PI, (...) Nessa conformidade, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos acerca do meio ambiente laboral insere-se no rol da competência da Justiça do Trabalho” (e-doc. 3).



     



    2. O reclamante noticia que Francisco Douglas Alves Machado, socioeducador vinculado à Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, ajuizou reclamação trabalhista, objetivando a condenação do ente estatal ao pagamento de adicional de periculosidade em grau máximo equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos e ao pagamento retroativo da parcela entre o período de 9.4.2018 a 5.11.2021.



    Relata ter o juízo de primeiro grau acolhido a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, decisão reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, tendo os autos eletrônicos retornado à origem para instrução e julgamento.



    Esclarece que “a demanda envolveu suposto direito de servidor em face da Administração Pública, relação regida pelas Leis Complementares 163 e 169/2016, que disciplinam por inteiro as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, fixando os direitos e obrigações das partes. Ou seja, relação jurídico-administrativa, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fl. 2), nos termos do que decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    Aponta ter a autoridade reclamada assentado que “a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, em decorrência do decidido na ADI 3.395-6, não alcançaria as ações cuja causa de pedir tenha como fato gerador o descumprimento de normas trabalhistas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores, nos termos do entendimento consubstanciado no teor a Súmula 736, do STF” (fl. 3).



    Sustenta que “as causas entre o Poder Público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista (...) [e que] o argumento aplicado para manter na Especializada Trabalhista o processo n° 0001039-63.2021.5.07.0038, em virtude da Súmula 736 deste Egrégio STF, não guarda coerência com o entendimento consolidado [na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395]” (fl. 11).



    Afirma que “os direitos assegurados aos servidores públicos são aqueles expressamente relacionados no § 3º do art. 39 da CF/88, entre os quais não está o pagamento de adicional de periculosidade” (fl. 15).



    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 2ª Turma do TRT da 7ª Região, nos autos do processo n. 0001039-63.2021.5.07.0038” (fl. 17).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e decretar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a Reclamação Trabalhista n. 0001039-63.2021.5.07.0038.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a Justiça do Trabalho teria competência para processar e julgar ação ajuizada por servidor público objetivando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de periculosidade. O reclamante argumenta com base na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 



    5. A pretensão jurídica deduzida por Francisco Douglas Alves Machado, autor da reclamação trabalhista, é o pagamento de adicional de periculosidade, o que, diferente do que parece fazer crer a autoridade reclamada, não dispensa o exame inicial da natureza do vínculo jurídico com o Ceará, qual seja, aquele definido nas Leis Complementares estaduais ns. 163 e 169/2016, pelas quais se dispõe sobre a admissão, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo.



    6. Na inicial da reclamação trabalhista, o reclamante informa ter “particip[ado] de seleção pública para o cargo de socioeducador, (...) [e] pass[ado] a exercer suas atividades de socioeducador a partir da data de 09/04/2018, nos termos da Leis nº Complementares Estaduais nº 163/2016 e nº 169/2016, desempenhando seus serviços no Centro Socioeducativo Sobralense” (fl. 2, e-doc. 2). 



    Argumenta que, “apesar de estar submetido a um ambiente altamente hostil, estando constantemente exposto a sofrer danos irreversíveis contra sua integridade física, (...) em momento algum o autor foi beneficiado pelo promovido com o adicional de periculosidade” (fl. 2, e-doc. 2). Pretende o pagamento de adicional de periculosidade e sustenta a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, invocando, como precedente, a decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto.



    Na espécie em exame, a autoridade reclamada reformou sentença proferida por juízo de primeiro grau de jurisdição e assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, com apoio no precedente jurisprudencial consubstanciado na Reclamação n. 3.303/PI, Relator o Ministro Ayres Britto, e na Súmula n. 736 deste Supremo Tribunal.



    7. No julgamento da Reclamação n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal decidiu que o processamento de ação civil pública na Justiça do Trabalho, com o objetivo de compelir o ente público estadual a cumprir normas trabalhistas referentes a saúde, segurança e higiene no trabalho, não configuraria desrespeito ao assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. 2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto” (Rcl n. 3.303, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 16.5.2008). 



    Nos debates que sucederam naquela assentada de julgamento, os Ministros deste Supremo Tribunal destacaram a ausência de identidade material entre o processamento de ação civil publica ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho para assegurar a segurança, higiene e saúde no trabalho e a decisão apontada como paradigma de descumprimento. Confiram-se:



    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Há um aspecto interessante: como se cuida de uma ação civil pública, o próprio Ministério Público do Trabalho, que a promove (e interveio neste processo como interessado), destaca a inocorrência de ofensa à nossa decisão proferida na ADI 3.395/DF, ao salientar que a Súmula 736/STF reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações – como esta – ‘que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’ (fls. 185).



    Observou-se, ainda, que os trabalhadores do IML não têm vínculo estatutário nem estão submetidos a regime especial. Quer dizer, trata-se, no caso, de uma decisão judicial, proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, contra determinada entidade estatal, em decorrência de suposto descumprimento, pelo Poder Público local, de normas de saúde, de higiene e de segurança do trabalho. Descumprimento que, alegadamente, ocorreria no âmbito de uma determinada autarquia estadual ou mesmo no de um órgão da administração pública centralizada.



    O fato é que essa ‘causa petendi’ estaria a sugerir, longe de qualquer debate sobre a natureza do vínculo (se laboral, ou não, se de caráter estatutário, ou não), que se pretende, na realidade, e numa perspectiva de pura metaindividualidade, provocada pela iniciativa do Ministério Público, saber se normas referentes à higiene e à saúde do trabalho estariam sendo observadas, ou não, por determinado ente público.



    O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO:



    Exatamente por esse aspecto o Relator não enfrentou a questão do vínculo. Examina-se, na realidade, apenas a justiça competente para julgar uma ação civil pública relativa à higiene do trabalho. (…)



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Na realidade, o próprio fundamento constitucional da pretensão deduzida pelo Ministério Público do Trabalho, em sede de ação civil pública, reside no inciso II do art. 129 da Constituição. Ora, esse dispositivo, ao dispor sobre as funções institucionais do Ministério Público, qualifica o ‘Parquet’ como verdadeiro defensor do povo, ao estabelecer que cabe, ao Ministério Público, ‘zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia’.



    Dentre esses direitos de essencialidade inquestionável, está, por sua clara natureza, o direito à saúde. Portanto, não estamos discutindo, no fundo, a natureza do vínculo, nem estamos em face de uma ofensa ou transgressão à autoridade da decisão proferida por esta Corte, em sede cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade invocada como paradigma de confronto.



    Na realidade, o Ministério Público, legitimado ativamente ao ajuizamento da ação civil pública, invoca a proteção jurisdicional a direitos e a interesses transindividuais, com apoio numa cláusula da Constituição que lhe assegura uma das mais relevantes funções institucionais: a de atuar como verdadeiro defensor do povo. (…)



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Senhora Presidente, só faço uma ressalva: acompanho, mas exclusivamente pelo fundamento de que, na ação civil pública, o que se questionou foi a condição de trabalho desses servidores, os quais estão submetidos a condições especiais de trabalho, que, segundo o Ministério Público, na ação civil pública, não estariam sendo observadas, e, por isso mesmo, penso que não descumpre, absolutamente, a decisão deste Tribunal, porque não há pertinência com o que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395” (DJe 16.5.2008).



    8. Na espécie vertente, não se trata do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho em defesa da saúde e segurança no trabalho, mas do ajuizamento de reclamação trabalhista para a defesa de direito individual alegadamente titularizado por servidor público estadual temporário, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre o autor daquela ação e o Ceará e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho.



    9. De se registrar que, em casos análogos ao presente, nos quais magistrados trabalhistas se reconheceram competentes para processar e julgar ações ajuizadas por servidores públicos estaduais objetivando a percepção de adicional de insalubridade, os Ministros deste Supremo Tribunal têm reconhecido o descumprimento da decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. Confiram-se as seguintes decisões: Reclamação n. 32.354, de minha relatoria, DJe 18.2.2020; Reclamação n. 41.441-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.6.2020; Reclamação n. 37.040, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2020; Reclamação n. 35.085, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.12.2019; Reclamação n. 34.932, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.8.2019.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    10. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0001039- 63.2021.5.07.0038 e determino a remessa dos autos à Justiça Federal comum para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente